Tribunal: TCU
Processo: 037.863/2023-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra acórdão que considerou ilegal ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o pedido de reexame interposto por Nagela Ali Kassem contra o Acórdão 1484/2024-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual esta Corte considerou ilegal o ato de sua aposentadoria e a ele negou registro, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. esclarecer ao Tribunal Regional Federal da 4a Região que, em linha com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 638.115: 9.2.1. quintos/décimos incorporados em decorrência do exercício de funções comissionadas entre 8/4/1998 e 4/9/2001 devem ser absorvidos, a partir de 1o/2/2023, pelo reajuste de 6% estabelecido no inciso I do art. 1o da Lei 14.523/2023; 9.2.2. eventual resíduo da vantagem deve ser absorvido por quaisquer reajustes futuros, exceto aqueles concedidos em 1o/2/2024 e 1o/2/2025, previstos nos incisos II e III do art. 1o da Lei 14.523/23, em respeito à redação dada ao parágrafo único do art. 11 da Lei 11.416/2006. 9.3. informar o conteúdo desta deliberação à recorrente e ao órgão de origem.